Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005168-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ILTON NESSLER - CPF: 303.520.701-10 (AGRAVANTE), LUCIANE JUDITE RAMOS NESSLER DE SOUZA - CPF: 405.223.771-49 (REPRESENTANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCIANE JUDITE RAMOS NESSLER DE SOUZA - CPF: 405.223.771-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ILTON NESSLER (AGRAVANTE), SIMONE ILMA DO CARMO KLEMENS - CPF: 754.120.392-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ILTON NESSLER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 100130483.2019.8.11.0029, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que declinou a competência para a Subseção da Justiça Federal com competência de âmbito federal sobre a Comarca de Canarana.

Em suas razões, alega que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, além da Súmula 42 do mesmo tribunal, Súmula 508 do STF, Súmula 001 do TJMT, artigo 275 do Código Civil, artigo 109, da Constituição Federal, conferem ao Agravante a possibilidade de poder adentrar com ação em seu próprio domicílio, bem como ter ferido seu direito, de plano, com a determinação do Magistrado para o envio dos autos para a Justiça Federal.

Anota a impossibilidade de declinação de incompetência relativa de ofício, bem ainda prequestiona a matéria.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para manter os autos na Justiça Estadual, na Comarca de Canarana/MT.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao Juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 36266496).

Contraminuta da parte agravada (ID 38553965).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 41994507).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Liquidação Individual proposta por ESPÓLIO DE ILTON NESSLER, por sua Inventariante LUCIANE JUDITE RAMOS NESSLER DE SOUZA, em face do BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro na ação coletiva no. 94.008514-1, em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial no 1.319.232, ambos ajuizados pelo Ministério Público Federal, com assistência das entidades de classe de âmbito nacional, Sociedade Rural Brasileira e Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul - FEDERARROZ, sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça.

Na referida demanda coletiva, relatou o autor que agricultores de todo o país são tomadores de empréstimos do Banco do Brasil, por meio de contratos de adesão denominados de Cédulas de Crédito Rural, os quais estão inseridos no “Sistema de Crédito Rural”, criado pela Lei no. 4.829/65, e visam primordialmente atender aos postulados da política agrícola nacional, previstos no art. 187, da CF/88.

Afirmou que os agricultores passaram a sofrer imensas perdas desde que o Conselho Monetário Nacional criou a correção monetária dos financiamentos rurais, descasando o débito com o resultado da atividade produtiva, situação essa agravada pelos sucessivos planos econômicos editados para a estabilização da moeda nacional e culminou com o advento do “Plano Collor”.

Requereu a redução/exclusão, em todos os contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, do percentual de 84,32% (ou de 74,60%), passando-o para 41,28%, procedendo, a partir daquela data, ao recálculo de todos os débitos, a favor dos agricultores e mutuários que estejam na situação referida.

Pediu, ainda, pela devolução da diferença devida àqueles que quitaram seus financiamentos nos termos impugnados, a sustação de todas as execuções em andamento que contenham o percentual de cobrança a mais, a condenação do BACEN e da União, por meio do Conselho Monetário Nacional, a reverem as disposições contidas no art. 4o e seguintes da Res. No. 2080, bem como a declaração da ilegalidade dos referidos artigos.

Aduz que os pedidos foram julgados procedentes, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Sustenta, ainda, que restou firmado que o Requerido pagaria as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%) fixados em idêntico período, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Por fim, aduz que o Executado deveria comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.

Todavia, desde a prolação do julgamento no REsp 1.319.232/DF, até o presente momento, o Requerido nunca entrou em contado com o Requerente e nem mesmo realizou qualquer pagamento, conforme determinado judicialmente.

Assim, entende que, como o Autor contratou com o Banco Requerido, o que se verifica pelas Cédulas Rurais 88/00679-4, 89/00230-X e 87/00270-1, presente seu direito em receber as quantias cobradas a maior, atualizadas até o efetivo pagamento.

Por fim, sustenta que, em 16 de outubro de 2019, foi sacramentado o julgado do EREsp 1.319.232/DF, para quem adentrar com a Ação em face do BANCO DO BRASIL S/A, os juros ficam mantidos de meio por cento até a entrada em vigor do novo código civil, e a partir desta data juros de um por cento ao mês.

Contudo, ao analisar os pressupostos processuais, o Magistrado entendeu que carece o juízo de competência para o processamento da presente liquidação, tendo em vista que a ACP no 94.008514-1 foi processada na Justiça Federal, sendo esta competente para as suas liquidações e cumprimentos de sentença, face o artigo 516, do CPC, razão pela qual declinou da competência para a Subseção da Justiça Federal com competência de âmbito federal sobre a Comarca de Canarana/MT.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para afastar o declínio de competência, ao argumento de que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, além da Súmula 42 do mesmo tribunal, Súmula 508 do STF, Súmula 001 do TJMT, artigo 275 do Código Civil, artigo 109, da Constituição Federal, conferem ao Agravante a possiblidade de poder adentrar com ação em seu próprio domicílio, bem como ter ferido seu direito, de plano, com a determinação do Magistrado para o envio dos autos para a Justiça Federal.

Anota a impossibilidade de declinação de incompetência relativa de ofício, bem ainda prequestiona a matéria.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal.

Ab initio, reitera-se o cabimento do presente recurso. A propósito, vide os seguintes precedentes favoráveis:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento deste Órgão Julgador, "apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe de 1o/02/2018). 2. Recurso especial a que se dá provimento, para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que declinou a competência para a apreciação da ação e determinar, por conseguinte, o regular prosseguimento do recurso aviado com o retorno dos autos à Corte de origem.” (STJ. T4. REsp 1711953/MG, Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 10/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, DEDUZINDO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITA SEM ESPECIALIDADE CONHECIDA, QUE NÃO SUBSISTIRIA NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PELA AUTORA, QUE CUMULA DOIS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE (37, XVI, c DA CF), SENDO APOSENTADA POR INVALIDEZ PELO REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA. 1- CABIMENTO DO AGRAVO, EMBORA A MATÉRIA NÃO CONSTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE (REsp 1.679.909/RS, DJe 01/02/2018; REsp 1.711.953/MG, DJe 10/08/2018). (...)” (TJRJ. 4a CC. AgI 0044467- 35.2018.8.19.0000, Des. MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, DJ 31/10/2018)

Quanto ao mérito, com a devida vênia do julgador de piso, assiste razão ao agravante.

Como dito, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

É certo que o contrato entabulado entre as partes se sujeita aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos. Confira-se:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

É cediço que quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, pode o julgador, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do domicilio do consumidor, de modo a facilitar a sua defesa.

Ao contrário, quando o consumidor ocupar o polo ativo e ajuizar ação fora de seu domicílio, significa dizer que este abriu mão do benefício.

Vê-se, portanto, que o art. 6o, VIII, do CDC, quando utilizado quanto à fixação da competência, tem natureza híbrida, isto é, somente autoriza a declinação de ofício quando o consumidor ocupa o polo passivo.

Lado outro, a questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa.

Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe ao juiz conhecê-la de ofício (Súmula 33/STJ).

Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido a exceção de incompetência (art. 64, caput), a sistemática da alegação de incompetência, para todos os fins, não se alterou, apenas a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1o). Já a competência relativa prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65), o que significa que não pode ser conhecida pelo Juízo sem provocação das partes.

No caso, todavia, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para preliminar de incompetência a ser trazida em contestação.

Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes. 3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1216473, 07165336020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019)

Muito menos há se falar em declínio da competência para a Justiça Federal.

Atina-se, para tanto, que, a despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista.

Nesse contexto, a teor dos parâmetros adotados pela redação do artigo 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Todavia, tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros – mormente diante da não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais.

É o que se extrai do recurso representativo da controvérsia, REsp no 1.243.887/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃOLIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.49497. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Repisa-se que o agravante ingressou apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista, vale dizer, inexiste a participação da União ou do Banco Central no polo passivo.

Tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil.

Destaco, ainda, os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e no 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum. In verbis:

“Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”

“Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”

“Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.”

Em arremate, saliento recente decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicada em 06/09/2018, no Conflito de Competência no 159.097 - MS (2018/0142502-4), respeitante à execução do mesmo título em debate.

No caso, a competência da Justiça Estadual foi declarada, primordialmente, em razão da ausência de pressuposto que atraísse a competência da Justiça Federal.

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter os autos na Justiça Estadual, qual seja, na Comarca de Canarana/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020